Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela parte autora, a fim de homologar o reconhecimento da procedência do pedido inicial de nulidade da extensão do mandato do síndico até a data de 16/1/2026, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, III, “a, do CPC. 1.1. O ônus de sucumbência fixado na origem foi redistribuído, com a condenação das partes ao pagamento das despesas processuais e aos honorários advocatícios na proporção de 80% (oitenta por cento) para o réu e 20% (vinte por cento) para autora. 1.2. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no valor de R$4.682,50 (quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Por sua vez, a contradição passível de solução pela via dos embargos de declaração é a contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão, e, a obscuridade, consiste na imprecisão no texto capaz de dificultar ou impossibilitar a compreensão do acórdão.
4. Não há vício a ser sanado no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir as questões objeto do recurso de apelação, especialmente quanto ao reconhecimento de pedido inicial pelo réu, à forma de distribuição do ônus de sucumbência e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, tudo em observância aos dispositivos legais pertinentes e à jurisprudência aplicável à espécie.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impõe a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração da autora e do réu conhecidos e rejeitados.